Tribunal: TJMT
Processo: 1024899-62.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024899-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Honorários Advocatícios, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (AGRAVADO), T. F. Q. - CPF: 097.702.291-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), ALINE FORTINI MATEUS - CPF: 983.048.791-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

“Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. 3. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2063391 SP 2023/0121595-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1017544-89.2023.8.11.0003 – Execução de Sentença – proposta por JOSÉ MAURO DE RIBAMAR E SILVA (representado por Aline Fortine Mateus) – rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a intimação da Unimed Cuiabá, para que realizasse o pagamento dos honorários sucumbenciais ao exequente, o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de penhora online em suas contas, nos termo do art. 835, I, do CPC.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, a decisão proferida não foi pronunciada de maneira acertada, tendo sido baseada em premissas equivocadas, e, ainda, inadvertidamente deixar de resguardar a possibilidade de provimento antecipado, conforme exigido pelo § 1º do mesmo dispositivo processual.

Alega que a decisão que indeferiu o pedido do agravante, no sentido de ser possível integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor relativo à obrigação de fazer.

Destaca que a sentença de piso havia condenado a Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e honorários advocatícios no importe fixo de R$5.000,00 (cinco mil reais). Posteriormente, o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, reformou parcialmente a sentença e condenou a Requerida ao pagamento de honorários de sucumbência fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Porém, que a parte Agravada realizou os cálculos dos honorários advocatícios sobre a o valor da indenização por danos morais, acrescidos dos supostos valores dos tratamentos objeto da lide, o que não merece prevalecer.

Que a parta Agravada sustenta que honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da obrigação de fazer, qual seja, custeio dos tratamentos multidisciplinares na importância de R$316.400,00 (trezentos e dezesseis mil e quatrocentos reais).

Alega que a demanda originária trata-se de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sendo assim a condenação econômica da presente demanda é tão somente a indenização danos morais, devendo os honorários advocatícios serem calculados sobre estes.

Portanto que o valor de R$ 64.280,00 (sessenta e quatro mil duzentos e oitenta reais) baseados em valor referente obrigação de fazer é totalmente indevido, tornando o presente cumprimento de sentença com valor excessivo.

Ainda, que o valor do tratamento não consta nos autos e a parte Agravada sequer apresentou qualquer orçamento a respeito do tratamento, bem como que o valor o tratamento de forma particular possui valor superior ao pago pelo plano de saúde face diversos convênios existentes entre a operadora e seus prestadores de serviço.

Assim, que o valor da condenação em honorários de sucumbência é de R$ 1.295,04 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e quatro centavos).

Portanto que

deve ser reformado a decisão acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença relativos aos honorários advocatícios de sucumbência, devendo a base de cálculo para os honorários advocatícios ser somente o valor da condenação em pecúnia, qual seja, referente aos danos morais, devendo ser homologado o cálculo apresentado pelo Executado, ora Agravante.

Discorre sobre a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.

Requer o conhecimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada e revogar a medida concedida.

Seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, bem como seja reformada a decisão que rejeitou o pedido do Executado, modificando-se para que seja acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Executado relativos aos honorários de sucumbência;

Determinar a intimação da Agravada para, caso queira, ofertar contraminuta ao presente recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil;

Ao final, o PROVIMENTO INTEGRAL ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de reconhecer o pagamento integral da condenação referente aos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados sobre o valor da condenação (danos morais), consoante as razões expostas neste recurso;

Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelência, deve ser determinado apuração do valor da Obrigação de Fazer (tratamento realizado pela parte Agravada) através de Liquidação de Sentença para, após, apurar o valor correto dos honorários advocatícios.

A liminar foi deferida (id.n.º 187814667)

Contrarrazões (id.n.º 189360655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1017544-89.2023.8.11.0003 – Execução de Sentença – proposta por JOSÉ MAURO DE RIBAMAR E SILVA (representado por Aline Fortine Mateus) – rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a intimação da Unimed Cuiabá, para que realizasse o pagamento dos honorários sucumbenciais ao exequente, o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de penhora online em suas contas, nos termo do art. 835, I, do CPC.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“
Conforme já informado acima, trata-se o presente feito de execução de sentença, ajuizada por JOSÉ MAURO DE RIBAMAR E SILVA em face de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pleiteando honorários sucumbenciais.

Em decisão proferida em sede recursal foi dado provimento parcial ao recurso de apelação, condenando a ré ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ajuizada a presente execução, pleiteia o exequente os referidos honorários na importância de R$ 64.280,00 (sessenta e quatro mil duzentos e oitenta reais).

Instado a se manifestar, o executado apresentou impugnação à execução no id. 125443160, alegando excesso na execução, sob o argumento de que os referidos honorários devem incidir apenas em face ao dano moral.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu em maio de 2022, em sede de embargos de divergência em agravo de recurso especial, que nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer, como bem pleiteia o exequente.

Segue decisão jurisprudencial
in verbis
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. 3. Embargos de divergência providos.

(STJ - EAREsp: 198124 RS 2012/0136891-6, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

Retira-se do referido entendimento que havendo a possibilidade de mensurar o valor relativo à obrigação de fazer, deve o mesmo integrar a base de cálculo dos referidos honorários advocatícios sucumbenciais, o que foi plenamente possível no presente caso.

Assim, tenho que assiste razão a parte exequente quanto ao valor apresentado, de modo de REJEITO a impugnação apresentada pelo executado.

Dito isto, determino a imediata intimação da
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para que realize o pagamento dos honorários sucumbenciais ao exequente na importância de 64.280,00 (sessenta e quatro mil duzentos e oitenta reais), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de penhora
online
em suas contas, nos termos do art. 835, inciso I do CPC.”

A Agravante por sua vez, pretende a reforma da decisão recorrida, a fim de reconhecer o pagamento integral da condenação referente aos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados sobre o valor da condenação (danos morais), consoante as razões expostas neste recurso.

Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelência, deve ser determinado apuração do valor da Obrigação de Fazer (tratamento realizado pela parte Agravada) através de Liquidação de Sentença para, após, apurar o valor correto dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou ação de execução de sentença, para tanto alegou que obteve decisão favorável em que o Executado foi condenado na obrigação de fazer autos n.º 1017166-07.2021.8.11.0003 – que tramitou na Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (id.n.º

Ainda, que em sede recursal, o órgão colegiado majorou os honorários sucumbenciais na primeira instancia para 20% sobre o valor da condenação.

Assim, que a parte Executada foi condenada ao custeio do tratamento por tempo indeterminado, limitando os valores de tabela praticados pela Executada.

Portanto, que visando auferir o proveito econômico tido com o comando judicial, adotou por analogia a exegese do art. 292, §2° do CPC, uma vez que o tratamento do menor possui caráter contínuo, cabível portanto o valor equivalente a uma prestação anual.

Assim, que ancorado nas recomendações médicas e orçamentos acostados no feito principal o valor das terapias em voga perfazem R$ 452.000,00 (quatrocentos cinquenta e dois mil reais), todavia o proveito econômico obtido pelo menor, fica limitado à tabela de valores da Executada, qual determina coparticipação de 30% (trinta por cento).

Que o proveito econômico obtido com o tratamento, restando limitado à tabela de valores da Executada, nos termos do comando judicial, perfazem R$ 316.400,00 (trezentos e dezesseis mil e quatrocentos reais). Ainda, a Executada foi condenada ao pagamento de valor indenizatório pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, nos termos do acórdão alhures, o Exequente faz jus à 20% (vinte porcento) sobre o valor da condenação a título de honorários sucumbenciais, o que totaliza R$ 64.280,00 (sessenta e quatro mil duzentos e oitenta reais).

O Executado impugnou o cumprimento de sentença.

O juízo por sua vez, rejeitou a referida impugnação conforme alhures destacado.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em definir se é possível em ação de obrigação de fazer para cobertura de tratamento médico, inserir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais a obrigação de fazer, qual seja o tratamento médico.

Em decisão prolatada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no julgamento o Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.º 198.124-RS, destacou:

“
2. Da base de cálculos dos honorários advocatícios

O art. 20 do CPC/1973 estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Tal circunstância decorre da aplicação do princípio da sucumbência, igualmente previsto no caput do art. 85 do CPC/2015.

Nesses termos, a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada, repercutindo, assim, no cálculo da verba sucumbencial. Eis, nesse sentido, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. CONDENAÇÃO ESTENDIDA À OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações . Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada (REsp 1.738.737/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em

08/10/2019, DJe 11/10/2019). 2. Agravo interno improvido". (AgInt no AgInt no AREsp 1.711.028/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/4/2021, DJe 29/4/2021 - grifou-se)"

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer e compensação de dano moral ajuizada em 02/03/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/10/2017 e atribuído ao gabinete em 19/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre o critério de fixação dos honorários de sucumbência em virtude da procedência dos pedidos de compensação de dano moral e de obrigação de fazer. 3. Nos conflitos de direito material acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada na sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível, expresso pelo valor da cobertura indevidamente negada. 4. O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado a título de compensação do dano moral) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as obrigações a que foi condenada a operadora de plano de saúde. 5. Hipótese em que o montante econômico da obrigação de fazer imposta na sentença corresponde ao valor do "tratamento com o emprego da prótese indicada nos termos do relatório médico", incluindo "todas as despesas médicas e hospitalares decorrentes do procedimento cirúrgico a ser realizado em estabelecimento credenciado". 6. Recurso especial conhecido e desprovido". (REsp 1.765.691/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020 - grifou-se)

Assim, considerando a possibilidade de mensurar o valor relativo à obrigação de fazer, tal montante deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Portanto, o termo condenação, previsto nos arts. 20, caput, do CPC/1973 e 85, § 2º, do CPC/2015, não se restringe à determinação de pagar quantia, mas também àquelas que possam ser quantificadas ou mensuradas.

A proposito:

(...)”

Na mesma linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO "TRASTUZUMABE ENTANSINA - KADCYLA". ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ART. 85, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A decisão judicial transitada em julgado com a procedência dos pedidos de cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de medicamento) e da obrigação de pagar quantia certa (compensação por danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações impostas à operadora de plano de saúde.
3. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)". (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2296359 PR 2023/0041942-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (g.n)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1. A obrigação de fazer, que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde, pode ser economicamente aferida utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes.
2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. 3. Agravo interno provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2063391 SP 2023/0121595-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023) (g.n).

Assim, os honorários sucumbenciais, devem ter como base de cálculo o valor da condenação que corresponda à obrigação de fazer economicamente auferível e a obrigação de pagar os danos morais arbitrados.

Desta feita, à mingua de elementos nos autos que permitam avaliar o custo da prestação imposta a ré, deverá este ser apurado em liquidação de sentença.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar que o valor dos honorários advocatícios deverá
ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024